Tribunal: STF
Processo: RE 1542781
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 95, fls. 16-17):



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. PIS/COFINS. ÓLEO DIESEL E CORRENTES. ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 192/2022. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. POSSIBILIDADE. ATÉ 90 DIAS APÓS VIGÊNCIA DA MP 1.118/22. DECISÃO DO STF NA ADI 7181/DF. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 100), foram rejeitados (Doc. 12), nos termos da seguinte ementa (Doc. 111, fls. 4-5).



    No RE (Doc. 116), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 149, § 4º; e 195, §6º, da CF/1988.



    Aduz que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, é inaplicável a anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, §6º, da CF/1988, pois “as alterações promovidas pela MP 1.118, de 2022, e, posteriormente, pela LC 194, de 2022, no art. 9º da LC 192, de 2022, apenas reforçam a incidência das vedações de creditamento já estabelecidas nas leis específicas das contribuições sociais” (fl. 4, Doc. 116).



    Ressalta que, “por se tratar de incidência tributária única, e não múltiplas, e não existir contribuição a ser recolhida pelo revendedor, ele não poderá abater ou se creditar do tributo que foi pago na etapa anterior do ciclo econômico. Simplesmente não existe cumulatividade a ser evitada, que é o pressuposto fático necessário para a adoção da técnica de abatimento/creditamento” (fl. 7, Doc. 13).



    Ressalta que “o creditamento implicaria não apenas a eliminação completa da tributação em toda a produção-circulação, mas, sim, a "tributação negativa" na cadeia, economicamente equivalente a um subsídio ou subvenção, benefícios para os quais seria necessária lei específica, a teor do art. 150, § 6º, da Constituição da República” (fl. 7, Doc. 116).



    Acrescenta que, “assim como o art. 17 da Lei 11.033, de 2004, não revogou as proibições expressas ao creditamento de PIS/COFINS na aquisição de combustíveis para revenda, tampouco a Lei Complementar 192, de 2022, trouxe nova regulamentação ao tema. A LC 192 regulamentou a previsão constitucional do regime monofásico do ICMS sobre combustíveis. No curso do processo legislativo, o Congresso Nacional resolveu fixar alíquota zero ao PIS/COFINS incidentes sobre a comercialização do óleo diesel, GLP, querosene de aviação e biodiesel, inclusive nos regimes especiais facultativos, até o final de 2022. A finalidade da norma foi desonerar os combustíveis submetidos ao regime monofásico durante o ano de 2022. Em nenhum momento, pretendeu dar nova disciplina à impossibilidade de creditamento na aquisição para revenda, tanto que não foram revogados os arts. 3º, I, "b", das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003” (fl. 10, Doc. 116). 



    Argumenta que “a LC 194, ao incluir o § 2º no art. 9º da LC 192, deixou expresso que a LC 192, desde a sua redação original, não teve a finalidade de revogar a proibição do art. 3º, I, "b", das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003” (fl. 11, Doc. 116).



    Registra que “a LC 192, de 2022, visou apenas à desoneração do PIS/COFINS sobre combustíveis submetidos ao regime monofásico, sem a necessidade de estorno dos créditos já existentes no momento da sua publicação. Em outras palavras, não houve revogação da proibição de que trata o art. 3º, I, "b", das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, nem a superação do entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.093 de Recursos Repetitivos. Com isso, as alterações legislativas, provocadas pela MP 1.118, de 2022, e pela LC 194, de 2022, não significaram o aumento das contribuições sociais, mesmo de forma indireta, o que afasta a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, de que trata art. 195, § 6º, da Constituição” (fl. 11, Doc.116).



    Observa, ainda, que “a decisão proferida por este Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede cautelar, nos autos da ADI 7.181, citada no acórdão recorrido, não se refere ao creditamento nas hipóteses de aquisição de bens para revenda (em discussão na presente hipótese), mas, especificamente, à tomada de créditos pelas pessoas jurídicas que adquirem combustíveis para uso próprio” (fl. 11, Doc. 116).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 130).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão à recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu o direito da recorrida de se creditar de contribuição ao PIS e à COFINS nas aquisições de combustíveis, desde a entrada em vigor da Lei Complementar n. 192/22 até 90 dias após a publicação da MP 1.118/22. 



    Assim, negou provimento ao apelo da UNIÃO, “assegurando à empresa agravante o direito ao creditamento das parcelas da contribuição ao PIS e da COFINS, na forma indicada na Lei Complementar n.° 192, de 2022, até noventa dias depois da entrada em vigor da MP 1.118/22, ficando autorizada a sua compensação/restituição, depois do trânsito em julgado, com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, observadas as disposições do art. 74 da Lei nº 9.430/96 e art. 26-A da Lei n. 11.457/2007. Na compensação, a atualização monetária e os juros de mora seguirão a taxa SELIC” (Doc. 95, fls. 14-15).



    Cinge-se a controvérsia sobre o direito da recorrida ao creditamento do PIS e da COFINS sobre óleo diesel e suas correntes, nos termos do art. 9º da Lei Complementar n. 192/2022. 



    O art. 195, §12, da Constituição Federal conferiu à lei ordinária o encargo de definir os setores da atividade econômica sobre os quais não haverá cumulatividade das contribuições sociais devidas pelo empregado 



    “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 



    (...) 



    § 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas”.



    Como referido no voto condutor do acórdão recorrido, a impetrante é pessoa jurídica do comércio varejista de óleo diesel submetida ao regime de não cumulatividade, conforme o art. 3º da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002. O incido I, “b”, desse artigo 3º vedou o creditamento do PIS/COFINS na revenda de combustíveis, amparado no art. 195, § 12, da CF.



    O art. 9º, caput, da Lei Complementar n. 192, de 2022, reduziu a zero (até 31 de dezembro de 2022) a alíquota do PIS e da COFINS devidos por produtores, fabricantes e importadores dos combustíveis que menciona, não alcançando os comerciantes varejistas, que mesmo antes já eram beneficiados com a alíquota zero. 



    Além disso, o art. 9º, caput, da Lei Complementar n. 192, de 2022, não permitiu a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre bens sujeitos à tributação monofásica, mas apenas permitiu, aos produtores, fabricantes e importadores, a manutenção (desobrigação de estorno) de créditos que já haviam sido constituídos quanto a bens sujeitos à tributação plurifásica. 



    Sendo incontroverso que a atividade de comercialização de combustíveis já era submetida à alíquota zero do PIS e da COFINS no tocante à revenda, as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 192/22 em nada alteraram a sistemática da apuração em relação às empresas revendedoras de combustíveis. Uma vez que as revendedoras de combustíveis já eram submetidas ao regime monofásico de tributação, não há qualquer crédito a ser aproveitado em razão da ampliação da alíquota zero do PIS/COFINS aos produtores/fabricantes e importadores, sendo estes últimos, pois os únicos beneficiários que possuíam créditos dos tributos recolhidos anteriormente à extensão do benefício fiscal, a serem mantidos até 31/12/2022. 



    É que no regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS não há o direito ao creditamento pela aquisição de mercadoria para a revenda sujeita a receitas não tributadas, como, no caso, em que a alíquota é zero.



    Relativamente à Medida Cautelar deferida na ADI n. 7181 (Min. DIAS TOFFOLI), posteriormente referendada pelo Plenário do STF, mostra-se prejudicada, em razão da extinção da ADI sem resolução do mérito (a MP teve seu prazo de vigência encerrado em 27/9/22). De todo modo, essa decisão era inaplicável ao caso dos autos, porque dizia respeito ao direito dos adquirentes finais de combustíveis à manutenção de créditos de PIS/COFINS, enquanto nestes autos a controvérsia refere-se ao direito da impetrante, comerciante varejista de combustíveis, à constituição de créditos na aquisição do óleo diesel para revenda. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a segurança.



    Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente